Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SESSÃO DE CONCILIAÇÃO: intimação DA DATA DE PUBLICAÇÃO, EM CARTÓRIO, DA SENTENÇA (Lei 9.099, Art. 19, § 1o). INTERCORRENTE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR: NÃO CONSTATADA A ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO, á luz das específicas normas e princípios doS JUIZADOS ESPECIAIS. MERITO: INTERESSE RECURSAL NA REFORMA DA SENTENÇA (FASE DE CONHECIMENTO). PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
I.Eis a moldura fático processual: (i) ação ajuizada com vistas ao recebimento de indenização securitária (roubo de motocicleta, ocorrido em 27.08.2018); (ii) audiência conciliatória (infrutífera) em 11.10.2019, com específica intimação às partes acerca da publicação da sentença, em cartório, no dia 06.11.2019; (iii) contestação tempestivamente apresentada em 14.10.2019, na qual a requerida aduz a regularidade da negativa de cobertura, e pugna que sejam direcionadas as publicações e intimações exclusivamente em nome do causídico constituído ao ID 15054291, p. 15; (iv) sentença de parcial procedência (condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.816,00) proferida em 15.10.2019, e transitada em julgado em 21.11.2019 (ID 15054865).
II. Em fase de cumprimento de sentença, a seguradora requereu, em duas oportunidades (IDs 15054869 e 15054876), a declaração de nulidade de sentença, em razão: (i) de não ter sido intimado o patrono legalmente constituído; (i) da ausência de publicação na imprensa oficial, o que teria impossibilitado a interposição tempestiva do recurso cabível. Ambos os requerimentos foram indeferidos (ID 15054890 e 15054870), e determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.
III. Na mesma data da emissão da derradeira decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a requerida interpôs recurso inominado, em que postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, e, no mérito, repisa os fundamentos apresentados na contestação, para fins de reforma total da sentença (agora à improcedência dos pedidos).
IV. De plano, não resulta evidenciada a alegada nulidade processual (matéria de ordem pública, e fundamento da decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença). Isso porque, o microssistema dos Juizados Especiais é regido por normas e princípios próprios, de sorte que serão consideradas desde logo cientes as partes dos atos praticados em audiência (Lei n. 9.099/95, Art. 19, §1o). Trata-se de especial comunicação de atos processuais (princípios da oralidade e economia processual).
V. Frisa-se que, na audiência de conciliação, não sendo possível o acordo entre as partes, a legislação de regência autoriza não só a proceder-se à imediata audiência de instrução e julgamento (Lei n. 9.099/95, Art. 27) como também o proferimento de sentença (Art. 28). Assim, no caso concreto, constitui ônus da requerida tomar ciência da data de publicação da sentença, sobretudo à míngua de prévia impugnação. Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acordão n. 1205059, DJE 07.10.2019.
VI. E registre-se que, no momento em que foi apresentada a contestação (14.10.2019), subscrita pelo causídico indicado ao recebimento exclusivo de todas as intimações e publicações, exsurge a presunção de que tenha tomado ciência da data de publicação da sentença, uma vez que já tinha sido definida na audiência de conciliação realizada no dia 11.10.2019. Desse modo, o posterior requerimento de nulidade da sentença, por falta de intimação, constitui comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).
VII. Nesse quadro (intimação válida – em 06.11.2019 e recurso interposto em 26.02.2020), não se conhece das razões recursais que impugnam a sentença de mérito, em razão da intempestividade (Lei n. 9.099/95, Art, 12-A c/c Art. 42, § 1o).
VIII. Recurso parcialmente conhecido, tão somente para rejeitar a preliminar de nulidade processual. No mais, recurso não conhecido. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente.